Tribunal: TJES
Processo: 5004221-55.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004221-55.2022.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOCIMAR FRINHANI
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

E
MENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO POR ARREPENDIMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NEGOCIAÇÃO EM LOJA FÍSICA. ASSINATURA DIGITAL. ART. 49 DO CDC. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão de contrato de financiamento de veículo por arrependimento, sob o argumento de que a contratação do financiamento ocorreu em estabelecimento virtual, mediante assinatura digital e envio dos boletos por e-mail, o que autorizaria a aplicação do prazo de 7 dias previsto no art. 49 do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (I) definir se o recurso deve ser conhecido diante da alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (II) estabelecer se deve ser mantida a assistência judiciária gratuita deferida ao apelante; e (III) determinar se o consumidor possui direito de arrependimento em contrato de financiamento de veículo negociado em loja física, ainda que formalizado por assinatura digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. As razões recursais permitem compreender o pedido de reforma da sentença e apresentam argumentos voltados à sua modificação, razão pela qual não há violação ao princípio da dialeticidade.

4. A repetição de argumentos já apresentados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. A prova de isenção de IRPF constitui documento idôneo para comprovar insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade de justiça.

6. O art. 49 do CDC assegura prazo de reflexão de 7 dias apenas quando a contratação ocorre fora do estabelecimento comercial, com o objetivo de proteger o consumidor em situações como vendas por telefone ou internet.

7. A negociação do veículo ocorreu no estabelecimento da empresa Top Car Multimarcas, conforme admitido pelo próprio autor na emenda à inicial.

8. A assinatura digital colhida por meio de tablet dentro da loja física constitui apenas meio de formalização do contrato e não altera a natureza presencial do ato jurídico.

9. O envio dos boletos por e-mail não transforma a contratação presencial em contratação à distância ou fora do estabelecimento comercial.

10. O consumidor que comparece fisicamente à loja, tem acesso ao veículo, pode sanar dúvidas com o vendedor e assina o contrato naquele ambiente não faz jus ao direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A assinatura digital realizada dentro de loja física não altera a natureza presencial da contratação.

2. O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC não se aplica a contrato de financiamento de veículo negociado presencialmente em estabelecimento comercial.

3. O envio de boletos por e-mail não caracteriza, por si só, contratação fora do estabelecimento comercial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N. 5004221-55.2022.8.08.0006.

APELANTE: JOCIMAR FRINHANI.

APELADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. E TOP CAR MULTIMARCAS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Jocimar Frinhani interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 14515569, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Segunda Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões do Juízo de Aracruz, nos autos da ação de rescisão de contrato de financiamento por arrependimento ajuizada por ele contra Banco Santander (Brasil) S. A. e Top Car Multimarcas Ltda., que julgou "improcedente o pedido formulado, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Nas razões do recurso (id 14515570) alegou o recorrente, em síntese, que: 1) “fora preenchido os requisitos para a aplicação do direito de arrependimento previsto no artigo 49 do CDC, eis que em loja física tão somente fora efetuado a aquisição do veículo automotor, sendo o financiamento feito de forma digital, conforme se pode constatar junto ao Id 16663926, onde se observa a assinatura do apelante de forma digital”; e 2) “soma-se a isso, o fato de que carnê contendo os boletos referente às 60 (sessenta) parcelas acostados aos Ids 16663927, 16663928, 16663929 e 16663930, terem sido encaminhados ao apelante via e-mail, demonstrando assim, que o financiamento fora adquirido fora do estabelecimento comercial, no caso em tela, por meio digital”.

Requereu que seja dado “provimento ao recurso, julgando procedente a pretensão inicial contida nos autos de origem, eis que restou claramente comprovado a contratação do financiamento em estabelecimento virtual”.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco Santander (Brasil) S. A. no id 14515573.

Sustentou a instituição bancária que o recurso interposto não deve ser conhecido porque “não demonstra insurgência contra os termos e fundamentos da Sentença, não demonstrando qualquer erro constante do Julgado” (id 14515573).

Contudo, as razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável sentença, tendo o recorrente aduzido argumentos com o propósito de atingir tal finalidade. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade” (AgInt no REsp 1695125/SP, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 08-02-2018, data da publicação/fonte: DJe 21-02-2018).

Posto isso, rejeito a preliminar.

Quanto à impugnação à assistência judiciária gratuita, ela também deve ser rejeitada. O apelante colacionou prova de isenção de IRPF (ids 14515484 a 14515487), documento idôneo para comprovar a insuficiência de recursos para fins de deferimento da gratuidade de justiça.

A controvérsia reside em saber se o consumidor possui o direito potestativo de desistir de um contrato de financiamento de veículo, firmado em loja física, sob o argumento de que a formalização foi digital e que o prazo de 7 dias do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado.

O art. 49 do CDC estabelece o chamado prazo de reflexão ou direito de arrependimento, permitindo que o consumidor desista do contrato em 7 (sete) dias sempre que a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial.

O objetivo dessa norma é proteger o consumidor de práticas comerciais agressivas ou de situações em que ele não possa avaliar fisicamente o produto ou serviço, como em vendas por telefone ou internet.

No caso concreto, o próprio autor admite na emenda à inicial (id 14515494) que a negociação ocorreu no estabelecimento da empresa Top Car Multimarcas. O fato de a assinatura do contrato de financiamento bancário ter sido colhida por meio de um
tablet
(assinatura digital) dentro da loja física não altera o fato de que a venda foi presencial.

O consumidor estava fisicamente no local, teve acesso ao veículo, pôde sanar dúvidas com o vendedor e assinou o documento naquele ambiente. A tecnologia de captura da assinatura (digital ou em papel) é apenas o meio de formalização, não alterando a natureza do ato jurídico.

Portanto, não se aplica o art. 49 do CDC, pois não houve contratação à distância ou domiciliar que justificasse o prazo de reflexão.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, todavia, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)